Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704579-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP APELADO: BCA PROPAGANDA LTDA, PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÕES DO BANCO DE BRASÍLIA, DIRETORA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA (BRB) D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40714066). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022 14:46:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador